Tribunal: STF
Processo: MS 20072
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-02
Data de publicação: 1977-03-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. ACESSO CONCEDIDO COM EFEITO
RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A TRANSPOSIÇÃO
DE CARGOS PARA A CATEGORIA FUNCIONAL DE INSPETOR DE POLICIA FEDERAL
DE CLASSE C, TRANSPOSIÇÃO NÃO ABRANGIDO PELO EFEITO RETROATIVO DADO
AO ACESSO. REDUÇÃO DO NUMERO DE CARGOS DA CLASSE, EXCLUDENTE DA
PRETENDIDA TRANSPOSIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.